Tribunal: TJSP
Processo: 2026189-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000285940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2026189-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
BRENDO MUNIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam a ordem ao paciente Brendo Muniz da Silva a fim de
deferir-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das condições acima
especificadas, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2026189-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
2/5
Habeas Corpus no 2026189-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Filipe Dias Rodrigues
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão da Comarca de Guarulhos - SP
Paciente: Brendo Muniz da Silva
Voto no 13.135
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Réu primário -
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça -
Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em
nova ordem de prisão - Ordem concedida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Filipe Dias Rodrigues, em favor de Brendo Muniz da Silva, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da Comarca de
Guarulhos - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu sua prisão em flagrante, ocorrida em 07/02/2020, pela suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes, em preventiva, em decisão carente de
fundamentação concreta.
Argumenta que a gravidade abstrata do delito não justifica a
manutenção da medida extrema aqui combatida, em conformidade com o
entendimento dos tribunais superiores.
Aduz que, em caso de eventual condenação, se considerada
a quantidade de drogas apreendidas e o fato de o paciente não se dedicar à
atividade criminosa, será aplicado o redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06, com fixação de pena inferior a 02 (dois) anos, com imposição de
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, inclusive.
Sustenta que a imposição de medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2026189-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
3/5
prisão, previstas nos incisos IV e V, do artigo 319 do Código de Processo Penal,
além do comparecimento a todos os atos do processo, é adequada e suficiente
ao presente caso.
Afirma, também, que não há qualquer indicativo nos autos no
sentido de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Reforça que o paciente é primário e possuidor de residência
fixa.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida
a
liminar
(fls.
19/21),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 25/29).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Conforme se depreende dos autos originários, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
porque, 07 de fevereiro de 2020, por volta de 15h00, na Rua Damalau no 250,
Cumbica, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, trazia consigo, para fins de
tráfico, 49 (quarenta e nove) porções com 75,9 gramas (peso líquido) de
maconha, mais 87 (oitenta e sete) eppendorfs com 29,28 (peso líquido) de
cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. fls. 02/03 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2026189-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
4/5
Assim, respeitado o posicionamento do Juízo de origem, e
considerando-se a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
entendo que, no presente caso, realmente não estão presentes os requisitos
ensejadores da custódia preventiva, pois o paciente é primário e não responde a
nenhuma outra ação penal, conforme constatado por esta Relatoria em pesquisa
realizada no INTINFO/TJ, além de ter declarado endereço fixo no distrito da culpa
(cf. boletim de ocorrência de fls. 07), não existindo dados concretos a justificar
sua segregação cautelar; ausentes, ainda, indícios de que, em liberdade, virá a
comprometer a ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou mesmo obstar a
aplicação da lei penal.
Demais disso, a infração pela qual o paciente foi preso em
flagrante, além de não ter sido praticada com violência ou grave ameaça à
pessoa, na hipótese de suposta condenação, ela poderá, em tese, fazer jus à
concessão de regime prisional menos gravoso daquele no qual se encontra
recolhido atualmente, ou mesmo a eventual substituição da pena carcerária por
penas alternativas, principalmente se considerada a apreensão de 75,9 gramas
de maconha e 29,28 gramas de cocaína, tal como descrito na denúncia.
Logo, não me parece, no caso dos autos, justificada a
imposição da medida extrema e excepcional da segregação cautelar, que se
mostra desproporcional e desarrazoada, mas sim de aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal, quais sejam: comparecimento em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e, ainda,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, além do
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de nova ordem de
prisão.
A imposição dessas medidas poderá garantir a instrução
processual, na medida em que permitirá ao ora paciente responder em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2026189-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
5/5
a ação penal, sem necessidade de seu recolhimento ao cárcere, que somente se
dará na hipótese de quebra de alguma dessas medidas cautelares ora impostas.
Ante o exposto, concede-se a ordem ao paciente Brendo
Muniz da Silva a fim de deferir-lhe a liberdade provisória, mediante o
cumprimento das condições acima especificadas, expedindo-se alvará de
soltura clausulado em seu favor.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator